Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERFIL DE INSTAGRAM. INVASÃO DE TERCEIRO. SEGURANÇA DEFEITUOSA. INEFICÁCIA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. OFENSA À IMAGEM DO USUÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Tendo o magistrado deduzido as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489, §1o, do CPC restaram observadas, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, razão pela qual a preliminar em tela deve ser rejeitada.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC) (Acórdão 1436008, 07453601020218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. A parte requerida (FACEBOOK), por meio de suas redes sociais integradas, está a prestar serviços a seus usuários, os quais detém a legítima expectativa de que as contas que venham a cadastrar não sejam invadidas.
5. O uso indevido da imagem e da rede social do consumidor por terceiros, na tentativa de difamá-lo ou de aplicar golpes, em nome do usuário, em pessoas que integram seu círculo social, fere sua imagem perante a sociedade e tem o condão de gerar dano moral.
6. Configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da rede social da empresa ré, o que no caso possibilitou a ação de terceiro, que acessou a conta da parte autora sem maiores dificuldades, utilizando do perfil para aplicação de golpes e ofensas a imagem do seu real proprietário, acrescentada pela constatação da ineficácia dos meios eletrônicos disponibilizados para recuperação do acesso à conta, deve incidir o preceito do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
7. No caso concreto, tanto em relação à obrigação de fazer quanto ao pedido indenizatório, a distribuição dos encargos da sucumbência segue a regra ordinária, qual seja, a aplicação do princípio da sucumbência, cabendo a parte vencida arcar com as correspondentes verbas devidas na causa, que também se fez necessária para confirmar o restabelecimento da conta do autor na rede social em tela, situação que, por sua vez, se conforma aos ditames da causalidade.
8. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; e, no mérito, deu-se provimento ao recurso.